Tribunal: TJBA
Processo: 8008429-84.2023.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008429-84.2023.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:
ROGERIO REIS MONTARGIL

APELADO: DIMAS DE SOUZA ARAUJO

Advogado(s)
:
MARCOS WILLIAM DO NASCIMENTO COSTA

EMENTA

Direito Processual Civil. Mandado de Segurança. Sentença
extra petita
. Violação ao princípio da congruência. Nulidade. Retorno dos autos à origem.

I. Caso em exame

1.
Mandado de segurança impetrado com o objetivo de suspender a exigibilidade de créditos tributários
e
obter a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa. Sentença que concedeu a segurança para determinar, diretamente, o cancelamento dos débitos e sua exclusão da dívida ativa, com condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve julgamento
extra petita
, com ofensa ao princípio da congruência, ao deferir pedido não formulado pela parte impetrante;

III. Razões de decidir

3.
A sentença incorreu em nulidade por violar os artigos 141 e 492 do CPC, ao conceder
pedido
diverso do requerido, determinando o cancelamento direto dos débitos fiscais, quando o pedido se restringia à suspensão da exigibilidade e à emissão de certidão.

4.
A aplicação da teoria da causa madura mostra-se incabível, por não ter havido manifestação do juízo de origem sobre os pedidos formulados, sendo vedada a supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

5.
Sentença cassada de ofício. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

“
1. Configura nulidade por julgamento
extra petita
a sentença que concede provimento diverso do pedido formulado na petição inicial. 2. É incabível a aplicação da teoria da causa madura quando os pedidos não foram objeto de análise pelo juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,

CASSAR A SENTENÇA
DE OFÍCIO
em razão do reconhecimento de sua nulidade
, nos termos do voto do Relator.